Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando que a parte deixou de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão que fixou os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, operou-se a preclusão da pretensão relativa à modificação do valor dos honorários advocatícios.
2. Desse modo, mostra-se inviável a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra posterior decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, confirmando os termos da r. sentença, exarada nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.